Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Órgão

1a Turma Criminal

Classe

Apelação Criminal

Processo No

0718412-47.2020.8.07.0007

Apelante

JAMAL SUBHI AWADA

Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal.

2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente das vítimas em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes patrimoniais, conforme precedente.

3. Sob esse prisma, é relevante pontuar que os elementos probatórios produzidos na fase investigava também se mostram harmônicos e coesos com as provas confeccionadas em juízo, não restando dúvidas quanto ao emprego de um mesmo modus operandi pelo apelante que induziu e manteve em erro a vítima, mediante a utilização de ardil, consistente em celebrar contratos com a falsa promessa de que os valores recebidos antecipadamente seriam usados na aquisição de pacotes turísticos, mas, na realidade, o apelante jamais teve a pretensão de honrar com o que foi avençado.

4. Aliado a isso, após receber os pagamentos antecipados, o apelante passou a não atender mais as ligações das vítimas, deixou de responder mensagens, causando, assim, relevantes prejuízos econômicos às vítimas.

6. Cuida-se de conjunto que revela não um mero ilícito civil, mas sim o dolo preordenado do apelante de fraudar a fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo de seus clientes, configurando, pois, o tipo penal do caput do artigo 171, do Código Penal, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP.

7. Apelação conhecida e não provida.